Tribunal: STF
Processo: RE 1292242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TARIFA DE ÁGUA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível. Embargos à execução. Ação de cobrança. Condenação da municipalidade, ora embargante, no pagamento do valor de R$ 426.548,61, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Embargante que aduz que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.960/2009. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelação da embargante. Trânsito em julgado da sentença condenatória quanto ao critério para incidência de correção monetária e de juros de mora. Impossibilidade de sua alteração pela Lei nº 11.960/2009, sob risco de violação à coisa julgada. Reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do art. 5º, dessa Lei, que alterou a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 14).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega contrariados o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Sustenta que, “nada obstante os critérios fixados no aludido dispositivo constitucional, deve ser aplicado imediatamente aos processos em andamento, vez que há muito o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as novas regras instituídas pela Lei nº 11.960/09 deveriam ser aplicadas inclusive em relação aos feitos em andamento, por se tratar de norma de natureza eminentemente processual” (fl. 11, e-doc. 19). 
    Argumenta que, “ao afastar a aplicação do aludido dispositivo [art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997], o v. acórdão acabou por tornar ineficaz decisão proferida por esta Suprema Corte, contrariando, desta forma, o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, o que igualmente autoriza a admissão e provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 13, e-doc. 19). 
    Pede que “o presente recurso extraordinário venha a ser acolhido, para que sejam julgados totalmente procedentes os embargos opostos, para o fim de reconhecer a aplicação das regras instituídas pela EC 62/09 aos processos em curso, reconhecendo-se, por conseguinte, excesso de execução no importe de RS 268.741.89 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) e, por conseguinte, que o valor correto do crédito da recorrida, atualizado até maio/2013, corresponde à importância de R$ 535.488,18 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), condenando-se a recorrida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser esta a única forma de garantia da aplicação da verdadeira justiça” (fl. 14, e-doc. 19). 
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A alegada ofensa ao § 12 do art. 100 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Versam os autos sobre embargos opostos à execução da sentença proferida nos autos do processo no 400.01.2009.002994-4, que julgou procedente o pedido de cobrança e condenou o Município de Cajobi no pagamento à Sabesp do valor de R$ 426.548,61, a ser atualizado monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da ação (27/03/2009), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e custas e honorários advocatícios fixados em 1% do valor da condenação (f. 24/27).
    Essa sentença foi confirmada no julgamento da apelação (f. 28/32). 
    Apresentados os cálculos para o inicio da execução, no valor total de R$ 804.230,07, em maio de 2013 (f. 33/36), o executado interpôs estes embargos alegando a existência de excesso de execução em razão da não observância dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/09. Sustentou ele que a correção monetária deve ser feita pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais relativos às Fazendas Públicas e os juros de mora devem ser (a) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do atual CC, (b) 1% ao mês até 28/09/2009 e (c) 0,5% do mês após 29/09/2009, segundo a redação da Lei 11.960/09. Sobreveio, então, a sentença ora apelada, que considerou que, transitada em julgado a sentença proferida na ação de cobrança, que fixou os critérios para a atualização monetária e a incidência de de mora, a pretensão de que fossem aplicados os critérios da 11.960/09 feriria o direito adquirido da exequente e a coisa julgada. 
    O apelo não merece provimento. 
    Não se olvida posicionamento adotado pelo STJ de que os índices previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei nº 11.960/2009, devem ser aplicados aos processos em tramitação desde a data de início de sua vigência, 30 de junho de 2009, vedada a retroatividade de seus efeitos para antes dessa data. (…)
    Ouso, contudo, divergir desse respeitável entendimento. 
    A sentença proferida nos autos da ação de cobrança fixou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor da condenação, a saber, os índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal e determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 
    Segundo se verifica das razões da apelação interposta em relação àquela sentença (f. 126/136 dos autos em apenso), não se insurgiu o embargante quanto aos juros moratórios fixados na r. sentença e à forma de atualização monetária do débito, não podendo ser tais questões discutidas em sede de embargos à execução, tornando-se preclusas. 
    Assim, tendo transitado em julgado o capítulo da sentença que dispôs sobre a forma de atualização do débito e de incidência de juros moratórios, não pode este ser alterado pela Lei nº 11.960/2009, sob risco de violação à coisa julgada. (…)
    Ademais, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal declarou, por acórdão proferido em 14 de março de 2013 e publicado no Diário Oficial em 26 de setembro de 2014, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, no julgamento das ADIs de ns. 4357 e 4425, o que corrobora a não aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no presente caso, cuja redação foi alterada pelo dispositivo reconhecido como inconstitucional. (…)
    Por tais motivos, a r. sentença recorrida deve ser mantida. 
    Nego, pois, provimento ao recurso” (fls. 3-8, e-doc. 14).
    Consta da sentença originária:
    “A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — SABESP, sociedade anônima de economia mista, propôs ação de cobrança contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI, alegando ser credora da requerida na importância de R$ 426.548,61, provenientes de serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários aos próprios públicos municipais da cidade. Disse que o valor R$ 423.996,36 da dívida é remanescente de um acordo de parcelamentos firmado em 23/01/2006, cuja requerida pagou apenas 13 de 99 parcelas e R$ 2.552,25, relativos a faturas do mês de junho de 2007. Juntou documentos. (…)
    Os serviços da SABESP, mesmo prestados ao poder público municipal, geram um custo para a concessionária e devem ser ressarcidos. Não existiu previsão no contrato de concessão dessa isenção do órgãos públicos municipais. Ao contrário do que afirmado pelo réu, não deveria necessariamente constar do contrato de concessão a previsão de que ao Município deveria pagar pelo seu consumo, tendo em conta que o pagamento pelo fornecimento de água é o ordinário, sendo excepcional o não pagamento. 
    Portanto, não existindo previsão em nenhum dos dois sentidos devesse presumir o ordinário. Tanto é assim que o próprio município reconheceu a legitimidade da cobrança do período que consta do Termo de Acordo juntado aos autos. 
    Note-se que o Município não impugnou o conteúdo do termo de acordo, apenas atacou questões relativas ao contrato de concessão. Tal argumentação (impossibilidade de cobrança de tarifa de água do Município) só pode se referir a divida referente ao mês de junho de 2007; já que a dívida de R$ 423.996,36 não decorre diretamente dos serviços prestados sob concessão, estando baseada no Termo de acordo de f. 32/36. 
    A autora comprovou a sua pretensão, tanto a que decorre do Termo de acordo, quanto a que decorre do consumo referente a junho de 2007. Os documentos juntados pelo autor são suficientes para comprovar a obrigação. 
    Descabe alegação do réu de prescrição quinquenal. A cobrança da autora se funda no termo de acordo datado de 23 de janeiro de 2006 e no consumo de água de junho de 2007. Assim, mesmo que se admita ser o caso de incidir a prescrição quinquenal, esta não estaria configurada. 
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 426.548,61 (quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), valor a ser devidamente atualizado, com correção desde o ajuizamento de acordo com tabela do TJSP e com juros de l% desde a citação, e também ao pagamento da custas e honorários advocatícios que fixo 1% do valor da condenação” (fls. 1-4, e-doc. 7).
    No recurso extraordinário, o recorrente não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente a preclusão e a formação da coisa julgada, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO QUE NÃO ABORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. (…) 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 5. Incide, na presente hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.271.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para divergir-se do acórdão recorrido, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. II - O Tribunal de origem concluiu que a controvérsia, ora em exame, já foi decidida anteriormente, o que impede a insurgência em relação à matéria já examinada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão recorrida, não foi impugnado no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. III - O Supremo Tribunal Federal definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes) IV- Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.168.138-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).
    6. O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.179.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.029.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 593.396-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2008).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora